Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
2. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.